Tribunal: TJSP
Processo: 1007399-20.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Autora que, na condição de estudante de medicina matriculada na Universidade Brasil, pretende obrigar a ré a efetuar análise curricular do curso iniciado em outro país, por meio de matrícula orientada e adequar a carga horária e as disciplinas a serem cursadas. Sentença que, apesar da

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Autora que, na condição de estudante de medicina matriculada na Universidade Brasil, pretende obrigar a ré a efetuar análise curricular do curso iniciado em outro país, por meio de matrícula orientada e adequar a carga horária e as disciplinas a serem cursadas. Sentença que, apesar da improcedência, concedeu tutela antecipada para efetivação da matrícula a fim de possibilitar frequência às aulas do curso de medicina na instituição requerida. Inconformismo da autora. Pretensão de compelir a ré a proceder a análise curricular. Sem razão. Documentos juntados pela ré que comprovam ter entregue a documentação referente à autora para instrução de inquérito policial a pedido da Polícia Federal. Com isto, ficou comprovada a impossibilidade de análise curricular nos termos requeridos. É o caso de serem cassadas todas as tutelas antecipadas concedidas, tanto em agravo de instrumento, quanto na sentença. Fica observado que a autora pode pleitear a restituição dos valores pagos em ação própria. Observe-se, também, que a gratuidade da justiça ora fica concedida. Apelo desprovido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007399-20.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante LETÍCIA
GAMA DAMACENO MAIA, é apelado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observações. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-20.2019.8.26.0189 -Voto no 21308
2
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Autora que,
na
condição
de estudante de medicina matriculada na
Universidade Brasil, pretende obrigar a ré a efetuar análise
curricular do curso iniciado em outro país, por meio de matrícula
orientada e adequar a carga horária e as disciplinas a serem
cursadas. Sentença que, apesar da improcedência, concedeu tutela
antecipada para efetivação da matrícula a fim de possibilitar
frequência às aulas do curso de medicina na instituição requerida.
Inconformismo da autora. Pretensão de compelir a ré a proceder a
análise curricular. Sem razão. Documentos juntados pela ré que
comprovam ter entregue a documentação referente à autora para
instrução de inquérito policial a pedido da Polícia Federal. Com
isto, ficou comprovada a impossibilidade de análise curricular nos
termos requeridos. É o caso de serem cassadas todas as tutelas
antecipadas concedidas, tanto em agravo de instrumento, quanto
na sentença. Fica observado que a autora pode pleitear a
restituição dos valores pagos em ação própria. Observe-se,
também, que a gratuidade da justiça ora fica concedida. Apelo
desprovido, com observações.
VOTO n° 21308
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pela autora Letícia Gama
Damaceno Maia contra a r. sentença de fls. 178/181 que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer e
indenizatória proposta em face de Universidade Brasil, mas ressaltou que
“apesar do entendimento contrário deste juízo no presente julgamento de
mérito, permanece vigente a tutela concedida em segunda instância, quanto à
efetivação da matrícula da parte para que pudesse frequentar as aulas do
curso de medicina na instituição requerida”. Condenada a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios sobre 10% do valor atualizado da causa. A ré foi condenada ao
pagamento de multa de 9% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 81 do CPC.
Houve embargos de declaração opostos pela autora a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-20.2019.8.26.0189 -Voto no 21308
3
183/188, rejeitados a fls. 189.
Apela a parte autora pleiteando a reforma da r. decisão.
Requer (A) a concessão da tutela, em sede recursal, para restaurar a
obrigação anteriormente imposta pelo agravo de instrumento no
2220005-64.2019.8.26.0000 a fim de determinar que a Universidade promova
a análise curricular da apelante, sob pena de majoração da multa diária já
arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (fls. 195). No mérito, alega, em suma, que
(B) não há qualquer cláusula contratual que disponha sobre a modificação das
regras previstas em edital, especialmente no que se refere a ordem de
classificação em processo seletivo (fls. 197); (B) a portaria invocada não
produz qualquer efeito ao caso em debate, porque a análise curricular serve
apenas para se definir quais matérias poderão ser aproveitadas pelo aluno
vindo de transferência de outro curso, não se confunde com matrícula
orientada, que é realizada mediante análise curricular, com matrícula no curso
de medicina (fls. 197); (C) já está matriculada, tanto que pagou as taxas
exigidas pela IES, porém não pode assistir as aulas por não saber quais
disciplinas seriam ou não aproveitadas (fls. 197); (D) faz jus à indenização por
danos morais diante do inequívoco abalo psíquico sofrido, especialmente,
porque mesmo sendo-lhe concedida a tutela recursal, até a presente data a
Universidade não cumpriu a ordem fazendo a apelante perdeu um semestre
letivo inteiro (fls. 198). Pugna pelo provimento do recurso e inversão do ônus
sucumbencial.
O recurso foi regularmente processado. Decorrido o prazo
sem apresentação de contrarrazões, conforme certificado a fls. 217.
Ao depois, pleiteou a apelante a gratuidade da justiça,
sendo-lhe negada a fls. 222/223. Houve pedido de reconsideração a fls.
226/229, com juntada de documento a fls. 230.

FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-20.2019.8.26.0189 -Voto no 21308
4
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo.
Acolhe-se o pedido de reconsideração da apelante para
conceder-lhe a gratuidade da justiça, tendo em vista a ausência de condições
financeiras. Observe-se.
No mais, com o atual julgamento do presente apelo,
desnecessária a apreciação de qualquer pedido de tutela antecipada recursal.
Trata-se de ação visando obrigar a apelada à análise
curricular por meio de matrícula orientada e adequação da carga horária e
disciplinas a serem cursadas no mesmo calendário letivo dos demais alunos
aprovados no processo seletivo, sob pena de multa diária, e condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A tutela de urgência foi concedida em sede de agravo de
instrumento para “compelir a requerida a proceder a análise curricular da
agravante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00,
limitada a R$ 30.000,00” (fls. 99/101). Posteriormente, o agravo foi julgado
prejudicado em razão da prolação da sentença, cuja cópia da decisão foi
juntada a fls. 213/214.
A referida sentença julgou improcedente o pleito, todavia,
ressaltou que “apesar do entendimento contrário deste juízo no presente
julgamento de mérito, permanece vigente a tutela concedida em segunda
instância, quanto à efetivação da matrícula da parte para que pudesse
frequentar as aulas do curso de medicina na instituição requerida”. (fls. 180).
Feitas tais considerações, passa-se à análise do mérito
recursal.
Embora no contrato de prestação de serviços educacionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-20.2019.8.26.0189 -Voto no 21308
5
juntado a fls. 62/65 não conste a assinatura das partes, a apelada confirma a
contratação, corroborada pelo comprovante bancário de pagamento da
matrícula, no valor de R$ 9.095,00, datado de 14/08/2019 (fls. 70).
Também restou incontroverso que a apelante efetuou
outro pagamento de R$ 9.095,00, na mesma data, para que a apelada
procedesse a análise curricular a fim de definir quais disciplinas seriam
aproveitadas do curso de medicina iniciado no Uruguai (fls. 72).
A recorrente alega que entregou toda a documentação
necessária para proceder a análise curricular, conforme protocolos datados em
14/08/2019, 19/08/2019, 21/08/2019 e 09/10/2019 (fls. 77/79 e 177).
Por outro lado, em contestação, a recorrida aduz que:
(...) não poderia a Autora exigir da Ré a realização da
análise curricular e matrícula orientada, se não entregou
todos
os
documentos necessários para que a ré
procedesse com tal ato.
(...)
E a Ré não haveria problema algum realizar a análise
curricular da Autora, até mesmo porque este já está
matriculada e possui vínculo com a Ré, mas o que impede
e
torna
impossível
o
cumprimento
da
obrigação
pretendida diz respeito à confessa incompletude dos
documentos
e
à
inacessibilidade
de
acesso
aos
documentos que compõem o prontuário da Autora junto à
Ré e que foram entregues à Polícia Federal em razão de
requerimento daquela autoridade, conforme comprovam
os documentos anexos.
Deste modo, mostra-se impossível de cumprimento a
pretensão da Autora já que a Ré não tem em mãos os
documentos necessários à análise curricular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-20.2019.8.26.0189 -Voto no 21308
6
A Autora, por seu torno, ciente de que seus documentos
foram entregues à Polícia Federal, poderia entregá-los
novamente à IES Ré, a fim de propiciar a realização da
análise curricular, já que de interesse de ambas as partes
que a matrícula orientada seja realizada.
No entanto, não tendo a Autora entregue novas cópias de
seus documentos, e confessado que os documentos
primitivos foram entregues de forma incompleta, e mais
ainda estando o prontuário da Autora em posse da Polícia
Federal, a obrigação pretendida na presente ação mostra-
se de impossível cumprimento por parte da Ré.
Pois bem.
Embora a apelante tenha comprovado o desembolso de
quantia para proceder a análise curricular, bem como a entrega da
documentação necessária, os documentos juntados a fls. 158/162 estão
assinados e rubricados por funcionário da Polícia Federal referido no ofício de
fls. 163, dando veracidade à alegação da instituição de ensino de que não está
na posse do prontuário da apelante.
Isto porque a Polícia Federal, para instruir o Inquérito
Policial no 0135/2019-4 solicitou que a apelada fornecesse especificamente a
documentação da aluna apelante, o que restou comprovado a fls. 160.
Além do mais, diverso do argumentado pela apelante, a
instituição de ensino não teve tempo hábil para analisar toda a documentação,
pois o último protocolo de entrega data de 09/10/2019 (fls. 177), mesma dia
em que os documentos foram recebidos pela Polícia Federal (fls. 158).
Portanto, não tendo a apelada condições de analisar a
documentação, tendo em vista que foi ela comprovadamente remetida à
Polícia Federal, de rigor manter a improcedência dos pedidos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-20.2019.8.26.0189 -Voto no 21308
7
observação de que, apesar de não constar na petição inicial pedido de
restituição dos valores pagos, nada impede à apelante buscá-la em ação
própria.
Por consequência, ficam cassadas as duas tutelas
antecipadas (a concedida no agravo de instrumento no
2220005-64.2019.8.26.0000 e a deferida na sentença).
Majoro os honorários advocatícios, de 10% para 15% do
valor atualizado da causa, mesmo sem contrarrazões, pois não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (AgInt no Recurso
Especial no 1.676.964/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em
05/12/2017), ressalvada a gratuidade da justiça aqui concedida à
autora apelante.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento, com
observações.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)